Tribunal: TJDFT
Processo: 0749231-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0749231-80.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MIRNA DE SOUZA PINHEIRO AGRAVADO: SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MIRNA DE SOUZA PINHEIRO contra decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Cível do Guará que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada em face de SUL AMÉRICA SERVIÇOS DE SAÚDE S/A, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado para que a operadora de saúde ré fosse compelida, inaudita altera pars, a autorizar e providenciar a imediata realização de “Gastroplastia Redutora com Bypass Gástrico em “Y de Roux por videolaparoscopia”. Em suas razões recursais (ID 53543828), a autora agravante insiste na autorização imediata para a realização do procedimento postulado, como tratamento contra doença letal, pois portadora de diabetes tipo II de difícil controle associada a obesidade mórbida, além de outras comorbidades, que vem se agravando desde a negativa de cobertura do plano de saúde, de modo a reclamar urgência no tratamento cirúrgico, como medida essencial à sobrevida da segurada. Defende a inversão do ônus da prova com base no Código de Defesa do Consumidor – CDC; sustenta ser abusiva a negativa de cobertura do procedimento cirúrgico, visto não caber ao plano de saúde interferir no tratamento indicado pelo médico assistente na hipótese de doenças cobertas pelo contrato, e argumenta serem garantidos ao consumidor, nos termos da Lei 9.656/98, a cobertura e o tratamento no caso de urgência ou emergência. Alega, à luz da argumentação acima, evidenciando o risco de morte à segurada, estarem presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência prevista no art. 300 do CPC. Requer, ao final, seja deferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, para determinar que “a SULAMERICA SEGUROS autorize e providencie centro cirúrgico, material médico e hospitalar incluindo anestesia, equipe médica, anestesista e instrumentador e tudo o que for necessário para a imediata realização da cirurgia GASTROPLASTIA REDUTORA COM BYPASS GÁSTRICO EM “Y DE ROUX” POR VI, no prazo de 48 (quarenta e oito)”. Preparo recolhido (IDs 53543841 e 53543842). É o breve relatório. DECIDO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Em sede de juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os elementos cumulativos imprescindíveis ao deferimento do pedido liminar, mormente no concernente ao eminente risco de dano que preconize a tutela inaudita altera pars, além de questionável, por ora, a probabilidade recursal do direito vindicado, senão vejamos. A autora agravante busca a concessão de tutela de urgência recursal para que seja, in limine litis, determinado à operadora do plano de saúde autorizar e providenciar a realização de Gastroplastia Redutora com Bypass Gástrico em “Y de Roux por videolaparoscopia”. A medida de urgência foi indeferida na instância de origem, sendo oportuna a reprodução, no que importa ao caso, de excerto da decisão impugnada: “MIRNA DE SOUZA PINHEIRO exercitou direito de ação perante este Juízo em face de SUL AMÉRICA SERVIÇOS DE SAÚDE S/A, mediante manejo deste processo de conhecimento, que trafega pelo procedimento contencioso comum, em que deduziu pedido em sede de tutela provisória de urgência para o fim de obter já, liminarmente, que a parte ré "autorize e providencie centro cirúrgico, material médico e hospitalar incluindo anestesia, equipe médica, anestesista, instrumentador e tudo o que for necessário para a imediata realização da cirurgia gastroplastia redutora com bypass gástrico em "y de roux" por videolaparoscopia no prazo de 48 (quarenta e oito) horas sob pena de multa diária de R$10.000,00 (dez mil reais)" (ID: 175324827, item "Dos Pedidos", subitem b, pp. 17-18). Em rápida síntese, na causa de pedir a parte autora narra figurar como beneficiária de plano de saúde operado pela parte ré e, em virtude de moléstia que a acomete ("obesidade, diabetes de difícil controle, artropatia, esteatose hepática, DRGE com esofagite"), foi-lhe prescrito procedimento cirúrgico ("cirurgia gastroplastia redutora com espaço bypass gástrico em "Y de Roux"'), com recusa expressa da ré, sob a justificativa de descumprimento do rol de Diretrizes de Utilização emitido pela Agência Nacional de Saúde (ANS), motivo por que, após tecer arrazoado jurídico sobre o tema, intenta a tutela em exame. A petição inicial veio instruída com os documentos do ID: 175324828 a ID: 175330063, incluindo comprovantes de pagamento das custas processuais iniciais. Esse foi o bastante relatório. Fundamento e decido a seguir. De partida, destaco que a apreciação da medida urgente pleiteada pela parte autora, liminarmente, presta reverência à técnica da cognição sumária, isto é, “cognição superficial que se realiza em relação ao objeto cognoscível constante de um processo”, traduzindo a ideia de “limitação da profundidade” da análise. WATANABE, Kazuo. Da cognição no processo civil. 2. ed. at. Campinas: Bookseller, 2000. p. 121). A tutela provisória de urgência antecipada ou cautelar somente será concedida quando houver elementos de prova nos autos, que revelem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, cabeça, do CPC/2015). Para isso, o juiz pode exigir caução, real ou fidejussória, providência dispensável na hipótese em que a parte não a puder oferecer por falta de recursos financeiros (art. 300, § 1.o, do CPC/2015), o que se refletirá na necessidade, ou não, da realização de justificação prévia (art. 300, § 2.o, do CPC/2015). Além disso, a tutela provisória de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3.o, do CPC/2015), tratando-se, por óbvio, de requisito negativo. Por sua vez, a tutela provisória de evidência também depende da plausibilidade (ou verossimilhança) do direito alegado em juízo, mas independe do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, desde que se verifiquem as condições legais previstas no art. 311, do CPC/2015, de modo não cumulativo: ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte (inciso I); as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (inciso II); se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa (inciso III); e a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável (inciso IV). Nas hipóteses previstas nos incisos II e III o juiz poderá decidir liminarmente, ou seja, independentemente de audiência da parte contrária (art. 311, do CPC/2015) Pois bem. No caso dos autos, sem embargo da comprovação da probabilidade do direito subjetivo alegado em juízo, não estou convencido da ocorrência do alegado perigo de dano, ante o caráter eletivo do almejado procedimento cirúrgico, conforme se vê da guia de solicitação de internação juntada no ID: 175330052, que ensejou a negativa apresentada pelo plano de saúde em 2.10.2023 (ID: 175330063). A propósito, ressalto que "é legítima a negativa pela operadora de saúde da realização de procedimentos com carência ainda vigente quando há provas de que a cirurgia pleiteada é eletiva e de que o quadro clínico não configura urgência/emergência." (TJDFT. Acórdão 1348287, 07264921820208070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8.a Turma Cível, data de julgamento: 23.6.2021, publicado no DJe: 28.6.2021). Por outro lado, a solicitação médica de autorização para cirurgia, datada de 31.8.2023, copiada no ID: 175330062, nada menciona a respeito da urgência na realização da gastroplastia redutora. Além disso, a solicitação médica posterior, datada de 3.10.2023, apenas fez acrescentar à anterior a existência de "outras comorbidades com agravamento com o passar do tempo" e também solicitação de "autorização com urgência" (ID: 175330049), sem nada esclarecer a mais. É importante ressaltar que a utilização de expressões genéricas ou inespecíficas, tais como: "risco à saúde"; "risco de óbito"; "risco de morte", mas sem a correspondente indicação, em concreto, da terapêutica prescrita, não tem o condão de suprir o requisito legal em referência acima, sobretudo ante a previsão de efeito futuro e incerto, embora previsível. Nessa ordem de ideias, a apreciação das questões fático-jurídicas suscitadas na causa de pedir não resiste à cognição sumária adequada ao presente estágio processual. Portanto, a questão jurídica nuclear, relativamente ao caráter urgente da realização da gastroplastia reparadora com bypass gástrico em "y de roux", por videolaparoscopia, pretendida pela parte autora, somente poderá ser apreciada através da cognição judicial plena e exauriente e mediante o exercício do amplo contraditório. Nesse sentido, confira-se o teor dos seguintes acórdãos-paradigmas: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SÁUDE COLETIVO. GASTROPLASTIA. NEGATIVA DE COBERTURA CONTRATUAL. TUTELA DE URGÊNCIA. ARTIGO 300 DO CPC. PRESENÇA DO RISCO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO OU PREJUÍZO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. 1. De acordo com a Súmula n. 608 do colendo Superior Tribunal de Justiça, (A)plica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. 2. No caso concreto, devem ser observados os ditames da Lei n.o 9.656/98, que trata sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, bem como o disposto pela Resolução Normativa 465/2021 da ANS, que atualiza o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde e estabelece a cobertura assistencial obrigatória. 3. A tutela provisória de urgência é instituto que permite a efetivação, de modo célere e eficaz, da proteção dos direitos pleiteados na petição inicial. 3.1. A concessão está condicionada à demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil. 4. O relatório médico, embora aponte a necessidade de submissão da agravante ao procedimento cirúrgico, não expressa o risco iminente à sua vida ou à sua integridade física ou psicológica, deixando de prestar as necessárias informações sobre a efetiva urgência ou emergência na realização da cirurgia de gastroplastia. 4.1 Não demonstrados os elementos caracterizadores da urgência da pretensão da parte autora, não há justificativa para a concessão da tutela de urgência para a realização do procedimento cirúrgico. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno julgado prejudicado. (TJDFT. Acórdão n. 1769081, 07265753220238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8.a Turma Cível, data de julgamento: 10.10.2023, publicado no DJE: 20.10.2023). PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CONVÊNIO. COBERTURAS. TRATAMENTO MÉDICO. OBESIDADE. CIRURGIA BARIÁTRICA. LIMINAR. REQUISITOS. AUSÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. 1. A relação estabelecida entre empresa operadora de plano de saúde, que atua no regime de mercado aberto ao público em geral na comercialização de seus serviços e produtos com os conveniados, e que utilizam seus serviços e produtos como destinatários finais, está submetida às diretrizes do Código de Defesa do Consumidor, consoante o disposto no enunciado n.o 608 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 2. É necessário demonstrar a existência de risco de dano irreparável ou perecimento do direito, bem como a urgência para a realização da cirurgia bariátrica (gastroplastia) para o tratamento da obesidade mórbida. 3. Preserva-se a decisão recorrida, tendo em vista que da matéria fática surgirão pontos controvertidos que deverão ser apurados no curso da ação, a fim de ensejar ampla dilação probatória. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJDFT. Acórdão 1762224, 07226217520238070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3.a Turma Cível, data de julgamento: 21.9.2023, publicado no DJe: 17.10.2023). AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE COM OBESIDADE. INDICAÇÃO DE CIRURGIA BARIÁTRICA. NEGATIVA DE COBERTURA. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo autor contra decisão que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra a operadora de plano de saúde, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na inicial, para compelir a ré, ora agravada, a custear a realização de “gastroplastia redutora com By-Pass Gástrico em ‘Y de roux’ por videolaparoscopia”. 2. O art. 300 do CPC não autoriza a concessão da tutela de urgência sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3. Na espécie, remanesce controvérsia sobre o preenchimento dos requisitos da Diretriz de Utilização n. 27 da ANS (Anexo II da Resolução Normativa n. 465/2021 da ANS), sendo que, da análise da documentação apresentada na origem, sobretudo o relatório médico, não sobressai, de plano, a caracterização de quadro clínico específico apto a excepcionar tais critérios normativos. Em verdade, os dados e as circunstâncias pendentes no caso demandam aprofundada análise probatória, a ser realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, revelando-se temerária, neste instante, a realização do procedimento cirúrgico. 4. Ademais, embora o laudo médico tenha indicado o aludido procedimento para o tratamento do beneficiário, não se identifica nesse documento ou na guia de solicitação a anotação de urgência da intervenção cirúrgica, o que denota, por ora, a possibilidade de aguardo do julgamento do feito originário, sem perigo de dano grave ou de difícil reparação. 5. Anote-se que, à luz do princípio do duplo grau de jurisdição, a fim de evitar inovação recursal e supressão de instância, não é possível conhecer de documentos ainda não apreciados na origem, quando ausente devida especificação a respeito da condição de documentação nova ou de superveniência dos fatos. Assim, o alcance do agravo de instrumento se limita ao objeto da decisão recorrida, que foi proferida com base nos elementos disponíveis nos autos de origem na fase inicial do processo, os quais, no particular, não eram suficientes para justificar a medida liminar. 6. Desse modo, não demonstrado o preenchimento dos requisitos legais previstos no art. 300 do CPC, afigura-se hígida a decisão de origem que, com base nos elementos trazidos aos autos na fase inicial do processo, indeferiu o pedido de tutela de urgência para custeio de cirurgia bariátrica. 7. Recurso conhecido e desprovido. (TJDFT. Acórdão n. 1760995, 07273331120238070000, Relator: SANDRA REVES, 7.a Turma Cível, data de julgamento: 20.9.2023, publicado no DJe: 4.10.2023). AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CIRURGIA BARIÁTRICA. INDICAÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE. CARÁTER ELETIVO. SITUAÇÃO DE EMERGENCIA NÃO CONFIGURADA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil - CPC, a concessão da tutela de urgência depende da demonstração da probabilidade do direito e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação ou de resultado útil do processo. 2. Correta a decisão que indefere a antecipação dos efeitos da tutela quando não demonstrada, de plano, a urgência na necessidade da realização do procedimento e a obrigatoriedade de cobertura, questão que demanda ser analisada, mediante a garantia do exercício ao contraditório e à ampla defesa, e também com o incursionamento mais profundo na instrução fático-probatória da demanda posta à colação. 3. Na hipótese, o procedimento postulado pelo agravante, em sede tutela de urgência de cognição rasa e instrumental, aparenta se revestir de caráter eletivo. Do cotejo, ainda que rarefeito, dos elementos probatórios disponibilizados pela parte autora junto à petição inicial, não restou demonstrada a premência na realização do procedimento, o que afasta o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo reclamado para fins de concessão da respectiva medida provisória requestada (art. 300 do CPC). 4. Agravo de Instrumento desprovido. (TJDFT. Acórdão n. 1364138, 07096831920218070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6.a Turma Cível, data de julgamento: 12.8.2021, publicado no DJe: 24.8.2021). Por todos esses fundamentos, indefiro a tutela provisória de urgência solicitada inicialmente pela parte autora, ante a ausência de prévia comprovação da ocorrência do perigo da demora, ou de risco ao resultado útil do processo.” A breve análise dos documentos juntados aos autos, em cotejo com a peça recursal, não evidencia, de plano, estarem configurados os requisitos indispensáveis à concessão da tutela de urgência antecipada. Com efeito, conquanto as razões do recurso se reportem à negativa do plano de saúde em autorizar o procedimento em foco, sobreleva não estar demonstrada, de imediato, a subsunção do quadro clínico da paciente agravante aos requisitos estabelecidos pela Agência Nacional de Saúde – ANS, no Anexo II da Resolução Normativa n. 465/2021, que, em conformidade à Resolução n. 2.131/12 do Conselho Federal de Medicina – CFM e à Portaria n. 196/2000 do Ministério da Saúde, estabeleceu a cobertura assistencial obrigatória para o procedimento pleiteado. Confira-se as diretrizes de utilização para cobertura assistencial obrigatória do procedimento em questão, fixadas no Anexo II da Resolução Normativa n. 465/2021 da ANS, in verbis: “16.COLOCAÇÃO DE BANDA GÁSTRICA POR VIDEOLAPAROSCOPIA OU POR VIA LAPAROTÔMICA 1. Cobertura obrigatória para pacientes com idade entre 18 e 65 anos, com falha no tratamento clínico realizado por, pelo menos, 2 anos e obesidade mórbida instalada há mais de cinco anos, quando preenchido pelo menos um dos critérios listados no grupo I e nenhum dos critérios listados no grupo II: Grupo I a. Índice de Massa Corpórea (IMC) entre 35 Kg/m2 e 39,9 Kg/m2, com comorbidades (doenças agravadas pela obesidade e que melhoram quando a mesma é tratada de forma eficaz) que ameacem a vida (diabetes, ou apnéia do sono, ou hipertensão arterial, ou dislipidemia, ou doença coronariana, ou osteoartrites, entre outras); b. IMC entre 40 Kg/m2 e 50 Kg/m2, com ou sem co-morbidade. Grupo II a. pacientes com IMC superior a 50 kg/m2; b. pacientes psiquiátricos descompensados, especialmente aqueles com quadros psicóticos ou demenciais graves ou moderados (risco de suicídio); c. uso de álcool ou drogas ilícitas nos últimos 5 anos; d. hábito excessivo de comer doces. [...] 27. GASTROPLASTIA (CIRURGIA BARIÁTRICA) POR VIDEOLAPAROSCOPIA OU POR VIA LAPAROTÔMICA 1. Cobertura obrigatória, quando preenchido um dos critérios de idade listados no Grupo I e um dos critérios clínicos listados no Grupo II e nenhum critério listado no Grupo III: Grupo I a. Pacientes maiores de 18 anos; b. Pacientes entre 16 e 18 anos, com escorez maior que +4 na análise do IMC por idade e epífises de crescimento consolidadas. Grupo II a. Índice de Massa Corpórea (IMC) de 35 Kg/m2 a 39,9 Kg/m2, com co-morbidades (doenças agravadas pela obesidade e que melhoram quando a mesma é tratada de forma eficaz) que ameacem a vida (diabetes, ou apnéia do sono, ou hipertensão arterial, ou dislipidemia, ou doença coronariana, ou osteo-artrites, entre outras) com falha no tratamento clínico realizado por, pelo menos, 2 anos; b. IMC de 40 Kg/m2a 49,9 Kg/m2, com ou sem co-morbidades; com falha no tratamento clínico realizado por, pelo menos, 2 anos; c. IMC igual ou maior do que 50 Kg/m2. Grupo III a. Pacientes com quadro de transtorno psiquiátrico não controlado, incluindo uso de álcool ou drogas ilícitas; b. limitação intelectual significativa em pacientes sem suporte familiar adequado; c. doença cardiopulmonar grave e descompensada que influenciem a relação risco benefício; d. hipertensão portal, com varizes esofagogástricas; doenças imunológicas ou inflamatórias do trato digestivo superior que venham a predispor o indivíduo a sangramento digestivo ou outras condições de risco; e. síndrome de Cushing decorrente de hiperplasia na suprerrenal não tratada e tumores endócrinos.” No caso dos autos, o laudo do médico assistente que instrui o pedido administrativo junto à operadora do plano de saúde não é apto, a princípio, para situar a demandante agravante em alguma das hipóteses previstas para cobertura assistencial obrigatória no Anexo II da RN n. 465/2021 da ANS, visto descrevê-la como portadora de diabetes de difícil controle associado a obesidade Grau I, com IMC de 31,2Kg/m2, ou seja, índice inferior ao mínimo estabelecido, em 35 Kg/m2, como necessário para reconhecer a obrigatoriedade da cobertura (ID 175327641, 175330062 e 175330049 do processo referência). Nesse aspecto, assinalo que os documentos que instruem a peça recursal deste agravo de instrumento, de IDs 53543847, 53543849 e 53543850 – informando recentes parâmetros clínicos diversos daqueles apresentados ao plano de saúde e que culminaram com a negativa do procedimento posto sub judice – não se prestam a infirmar a decisão agravada, sob pena de supressão de instância, pois ainda não foram submetidos à apreciação do d. Juízo de origem. Inclusive porque não há registro nos autos de renovada recusa do plano de saúde em face dos novos documentos ora apresentados, razão pela qual não valem, por ora, para propiciar a autorização do procedimento por meio de imposição judicial. De outro lado, não se descura da Resolução n. 2.172/2017 do Conselho Federal de Medicina – CFM que, apesar de não revestida da impositividade que reveste o rol de procedimentos elencado no anexo da RN n. 465/2021 da ANS, reconhece a cirurgia metabólica para o tratamento de pacientes portadores de diabetes mellitus tipo 2, com IMC entre 30 kg/m2 e 34,9 kg/m2, estabelecendo as diretrizes de indicação, elegibilidade e contraindicação para a cirurgia em foco. In casu, embora os documentos que instruem a inicial sejam aptos, a princípio, para sugerir a subsunção do quadro clínico da agravante na hipótese indicativa para cirurgia metabólica na Resolução n. 2.172/2017 do CFM, não se pode concluir prima facie que o caso dos autos caracteriza excepcional situação capaz de legitimar a imposição da cobertura fora do rol de procedimentos da RN n. 465/2021 da ANS. Assim, a alegação de recusa abusiva do plano de saúde reclama dilação probatória a ser objeto de discussão e apreciação pormenorizada dos fatos e fundamentos a serem trazidos por ambas as partes litigantes, na fase processual adequada, em obediência aos princípios da ampla defesa e do contraditório. Dessa maneira, entende-se em exame inicial, não ser possível determinar in limine litis a realização da cirurgia de gastroplastia redutora, antes de estabelecido o contraditório. Portanto, não se avista, ao menos neste momento processual, suficiente probabilidade do direito vindicado, imprescindível ao deferimento liminar da tutela de urgência postulada. No mais, conquanto não se ignore a severidade do quadro de saúde da agravante, com indicação da cirurgia bariátrica para evitar o seu agravamento e o risco de morte, não se verifica, à primeira vista, haver iminente perigo de dano que justifique a premência de imediata submissão da paciente ao procedimento cirúrgico. De fato, embora o relatório médico assinale a urgência do procedimento, não há elementos no sentido de haver premente risco que justifique suplantar o prazo de defesa da parte ré, mostrando-se possível seguir a ordem regular do processo, em observância ao contraditório prévio. Desse modo, sem prejuízo de melhor análise da matéria quando do julgamento meritório, tendo em vista que, em sede de juízo prefacial, não restaram demonstrados os requisitos autorizadores da medida pretendida, preconiza-se oportunizar a oitiva da operadora do plano de saúde no intuito de melhor esquadrinhar a questão posta sub judice, impondo-se, por ora, o indeferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Do exposto, INDEFIRO o pedido antecipatório recursal. Comunique-se ao d. Juízo "a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 21 de novembro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator